Tribunal: TJDFT
Processo: 0726649-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DECISÃO Aron Henrique Neves opõe embargos de declaração contra decisão unipessoal desta relatoria que negou seguimento ao agravo de instrumento, julgando-o prejudicado em razão da sentença de mérito prolatada pelo juízo da Vara Cível de Planaltina no processo de referência, autos n. 0707052-87.2021.8.07.0005 (Id 30702526, pp. 1-5). Em razões recursais (Id 30877773, p. 1), o embargante aduz haver obscuridade na decisão embargada. Afirma equivocado o entendimento de que a sentença de mérito proferida nos autos de origem acarrete a superveniente perda de interesse recursal. Diz persistir o interesse no julgamento do agravo de instrumento que interpôs contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada que postulara. Sustenta que o fato de haver sido prolatada sentença não faz desaparecer o interesse no exame da pretensão recursal, visto que não ocorreu o trânsito em julgado. Noticia ter manejado recurso de apelação. Insiste na tese de que não tem cabimento a análise da matéria como questão prejudicial do apelo. Requer sejam conhecidos que os presentes embargos e providos, para sanar a obscuridade apontada, determinando o regular prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Verifico que o único recurso pendente de julgamento são os embargos de declaração. Por isso, DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que modifique a autuação para constar embargos de declaração como recurso em tramitação. Feita essa retificação na autuação, assinalo que conheço dos embargos de declaração, porque os requisitos de admissibilidade estão atendidos. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, a decisão embargada não padece do vício de obscuridade apontado pelo embargante. Senão vejamos. A obscuridade consiste em defeito no pronunciamento judicial em que não se tem clareza no entendimento expressado na decisão e, diante dessa situação, persiste dúvida sobre a deliberação empreendida na resolução da questão ventilada. O embargante alega que a superveniente sentença de mérito proferida no processo de referência não transitou em julgado. Por isso, defende que esse ato judicial não obsta o julgamento do agravo de instrumento. Não é obscura a decisão embargada. Irrelevante é o trânsito em julgado da sentença de mérito superveniente ao agravo de instrumento. Este recuso foi interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de tutela antecipada formulado no processo de referência, que tramitava perante o juízo de origem (Id 97442756 do processo de referência). Na decisão catalogada no Id 28640461, esta relatoria também indeferiu o pedido de tutela de urgência para antecipação da tutela recursal pretendida no agravo de instrumento. Nenhum ato favorável ao recorrente foi proferido. Lá e cá sua pretensão incidental não foi acolhida. Enquanto tramitava o recurso, a lide foi resolvida no juízo de origem com prolação de sentença de mérito. A decisão atacada pelo agravo de instrumento foi exarada em cognição sumária. O superveniente ato extintivo do processo em exauriente conhecimento da lide esvaziou o objeto do agravo de instrumento, porque julgou improcedente o pedido formulado pelo agravante. A sentença exsurgiu como ato declaratório de que a pretensão do autor/embargante não merece acolhimento. Esse ato deve ser impugnado mediante o instrumento recursal cabível e adequado conforme previsão legal, em que há possibilidade de se requerer a atribuição de efeito suspensivo. Não há como redirecionar o agravo de instrumento para doravante conceder a tutela de urgência inicialmente requerida, porque sua pretensão deixou de ser provável e se tornou improcedente, após apreciação de outros argumentos e elementos de prova que não foram inicialmente considerados. Seus argumentos deverão ser mais robustos do que mera discussão sobre probabilidade do direito alegado na petição inicial, caso insista em obter a antecipação da tutela recursal da apelação. Não há como afastar o entendimento no sentido de que, proferida a sentença, a decisão unipessoal ou colegiada proferida no agravo de instrumento será prontamente substituída pela sentença que, ao conceder a tutela definitiva, substitui a tutela provisória, conforme ocorreu no presente caso. Há julgado do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença de mérito implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, porquanto a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo; e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, inclusive de minha relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO. 1. Com a prolação da sentença e a entrega da tutela jurisdicional, não mais subsistem as razões que justificaram comando determinado em análise prefacial, que se viu substituído pela própria solução de mérito e definitiva. 2. A decisão definitiva de mérito no feito principal resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1247215, 07117018120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) AGRAVO INTERNONO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decidida a causa com prolação da sentença contrária ao interesse da recorrente, não remanescem os motivos que fundamentaram a decisão liminar nesta instância recursal, tendo em vista a prolação de ato com cognição exauriente da matéria. Perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 07070957320208070000, acórdão 12977054, julg em 26/10/2020, 1a Turma Cível, Relator DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, publ. no PJe 13/11/2020, pág: sem página cadastrada) Inegável que ocorre a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento, seja no caso de prolação de sentença de procedência, seja no caso de prolação de sentença improcedência do pedido formulado na ação de conhecimento, tendo em conta a prevalência da decisão de cognição exauriente sobre a decisão de cognição sumária tomada na estreita via do agravo de instrumento. Diante dessas considerações, está demonstrado que nenhuma obscuridade há na decisão embargada, porque são compreensíveis os fundamentos para considerar prejudicado o agravo de instrumento e, em consequência disso, lhe negar seguimento. Destaco que a parte embargante não expõe razões suficientes para fundamentar seu eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do agravo de instrumento. Em nenhum momento, nas razões recursais, esclarece os motivos pelos quais entende que o agravo de instrumento não foi prejudicado pela sentença superveniente de improcedência de sua pretensão. Assinalo que, em consulta ao sistema informatizado, constatei que já foi interposta apelação pela ora agravante (Id 107005491 do processo de referência). Deverá, portanto, o recorrente manejar o instrumento processual adequado para a pretensão que insiste defender, porquanto, neste agravo de instrumento, nada mais há para ser decidido. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração pela ausência de obscuridade na decisão embargada que negou seguimento ao agravo de instrumento, que foi julgado prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora